Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA FORNECEDORA SEM PRÉVIO AVISO AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos Autores em face da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré, ora Recorrida, a indenizá-los no total de R$ 3.595,91, referentes aos danos materiais por eles suportados, porém não a condenou ao pagamento de danos morais.
2. No caso, verifica-se que a empresa recorrida não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada na hospedagem contratada, frustrando suas justas expectativas quanto à reserva do hotel. Restou comprovado que os Recorrentes não foram notificados pela Recorrida, sequer com a alegada antecedência, da impossibilidade de uso da reserva que efetuaram por meio de seu site. Pelas provas acostadas, verifica-se que apesar de terem conseguido outro local para se hospedarem, ficaram desamparados ao constatarem que a reserva estava cancelada apenas quando chegaram ao hotel e foram realizar o “check-in”, momento em que experimentaram a incerteza sobre sua adequada acomodação, além de estarem em outro país, ser o hotel um local mais isolado e já estar de noite. Com todos esses elementos, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor e aviltam os atributos da personalidade dos Recorrentes, sendo evidente o sofrimento e a angústia gerados.
3. Quanto à fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à Recorrida sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa aos Recorrentes. Sopesados esses elementos, além da observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Recorrentes mostra-se o mais justo e adequado. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1416960 e 1390098.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos Recorrentes a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.